Tribunal: TJMT
Processo: 1046717-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046717-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), RONALDO JOSE CESCONETTO - CPF: 867.994.101-82 (EMBARGANTE), RICARDO THEODORO D AZEVEDO LEMOS - CPF: 316.108.547-72 (EMBARGADO), RTALEMOS IMOBILIARIA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 27.317.530/0001-14 (EMBARGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA FIXADA.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
não conheceu do
Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

4.Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.

3
.Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo de instrumento.

O
e
mbargante sustenta

a ocorrência de omissão no julgado. Alega que o recurso não
foi interposto
contra a decisão liminar originária
, proferida em
setembro
de
2025, mas sim contra o

decisum

de dezembro/2025,
que indeferiu
um pedido novo
,
fundado em fatos
posteriores
(comprovantes de quitação integral do débito anteriores ao ajuizamento da ação).

Argumenta que buscou a aplicação analógica do art. 59, § 3º, da Lei do Inquilinato para elidir o despejo, e que a negativa do Juízo
de origem
em analisar tais documentos constituiria matéria nova, passível de Agravo de Instrumento. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que o recurso seja conhecido e provido, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos
arts
. 1.015, I, e 1.022 do CPC, e art. 5º, LV, da CF (ID 356940376).

Manifestação dos embargados no
ID 358128391, arguindo que o
e
mbargante pretende apenas a rediscussão da matéria. Defendem que o acórdão foi claro ao reconhecer que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal e que o gravame decorre da decisão que ordenou o despejo, operando-se a preclusão. Requerem a rejeição dos
aclaratórios
e a aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2º, do CPC).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Ficou expressamente consignado no acórdão recorrido
que o
a
gravo de
i
nstrumento é intempestivo porque a ordem de desocupação liminar do imóvel foi
determinada
na decisão de18/09/2025, da qual o ora
e
mbargante teve ciência inequívoca em29/09/2025.

A tese de que a petição protocolada em 02/10/2025 trazia "fatos novos" e, por isso, a decisão que a indeferiu
,
em 09/12/2025
,
abriria novo prazo recursal, não subsiste.

O que o
e
mbargante denomina de "fato novo" são, em verdade, comprovantes de pagamento que, segundo ele próprio, são anteriores à distribuição da ação. Portanto, tais provas já estavam em posse da parte e deveriam ter fundamentado o recurso cabível (Agravo de Instrumento) contra a primeira decisão que deferiu o despejo.

Ao optar por formular "pedido de reconsideração", o
e
mbargante assumiu o risco da preclusão, uma vez que, conforme jurisprudência citada no acórdão,
esse pedido
não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso adequado.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo d
o
embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Por fim,
é
evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
. Portanto acolho o pedido dos embargados.

Pelo exposto,

rejeito os embargos de declaração

e condeno

o

embargante à multa de
0,5
% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026